Tribunal: TJDFT
Processo: 0705641-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. TRATAMENTO HOSPITALAR. RESTABELECIMENTO. ASTREINTES. MANUTENÇÃO DA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO POSSIBILIDADE. MANTIDA A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Demonstrada a situação de emergência, não há que se falar em exclusão de beneficiários do plano de saúde coletivo com adesão.

2. A controvérsia consiste em aferir a possibilidade de concessão da tutela de urgência para a manutenção de cobertura de plano coletivo empresarial de saúde, após a resilição unilateral do contrato pela empresa operadora do plano.

3. O art. 24 da Resolução 557 da ANS determina que os contratos de plano de saúde celebrados por beneficiários de planos coletivos será suspenso ou rescindido por solicitação da pessoa jurídica contratante, somente sendo possível a exclusão direta de beneficiários na hipótese de fraude, de perda do vínculo do beneficiário com a entidade ou a pedido do beneficiário.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.